Tribunal: STF
Processo: HC 245347
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL, EVASÃO DE DIVISAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de busca e apreensão, no âmbito de investigação criminal sobre associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade do mandado de busca e apreensão.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido “[...] da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013).



    4. No caso, consta do acórdão impugnado fundamento suficiente, alinhado à referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a indicar que a decisão que determinou a busca e apreensão contém elementos aptos a justificarem a imprescindibilidade da sua decretação, nos termos do art. 240, § 1º, e e h, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.